Tribunal: TJPA
Processo: 0802084-08.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5986 - Crédito Tributário
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802084-08.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JAMILLE NOBRE DA SILVA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PLEITO PELA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO HOUVE GARANTIA DA EXECUÇÃO. PLEITO PELO PROSSEGUIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA CDA PODE SER REALIZADO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

tão somente determinar o prosseguimento da Exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802084-08.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
JAMILLE NOBRE DA SILVA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE BELEM

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
JAMILLE NOBRE DA SILVA
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM/PA
, que nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL n. 0811756-78.2020.8.14.0301
, que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade oposta pela agravante nos seguintes termos:
“argui-se a nulidade da CDA que instruiu o feito, questão de direito incognoscível de ofício pelo magistrado, que só pode ser apreciada por meio dos embargos à execução ou nas hipóteses previstas no art. 38 da LEF, uma vez que a dívida regularmente inscrita goza de presunção de liquidez e certeza, conforme previsto no art. 3º da LEF, que só poderá ser ilidida por prova inequívoca, ônus do qual não se desincumbiu o(a) excipiente.

Isto posto, REJEITO LIMINARMENTE a exceção de pré-executividade oposta, deixando de atribuir condenação aos ônus sucumbenciais (EREsp 1.048.043/SP, AgRg no AREsp 197.772/RJ e AgRg no REsp 1.130.549/SP)”
.

Aduz que na demanda de origem existe a utilização de um título inexigível, o uso da objeção de pré-executividade, é imprescindível para que se faça o reconhecimento dos vícios demonstrados e sirva para modificar a força operante do título, acarretando a decretação da nulidade da ação e a consequente extinção do feito.

Por fim, requer, liminarmente, que seja recebido o presente recurso no seu efeito suspensivo ativo, para que seja sobrestada a Execução, seus efeitos e fases como penhora de bens e etc., até que seja definitivamente julgada a Exceção de Pré-executividade. No mérito, requer o provimento do recurso para invalidar a decisão ora agravada, nos moldes do art. 527, V, do CPC, pela inexigibilidade do título, face a incerteza que o mesmo revela, devendo a Exceção de Pré-executividade ser normalmente admitida no processo de origem.

Ao analisar o pleito liminar, o deferi parcialmente, tão somente para que se desse prosseguimento da Exceção de pré-executividade no Juízo
a quo
. (ID n. 8754558)

No ID n. 9255694,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público primário. (ID n. 9388198)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Inicialmente destaco ser de meu conhecimento que a melhor doutrina em direito processual civil entende ser plenamente possível a concessão de efeito suspensivo em sede de exceção de pré-executividade, senão vejamos o que leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

“(...) Como na exceção de pré-executividade não existe nenhuma norma reguladora da concessão de efeito suspensivo, o juiz que o conceder não estará atuando contra a lei, o que ocorreria na concessão de tal efeito a embargos de execução ou impugnação em cumprimento de sentença sem a garantia do juízo”.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 13. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2021. p. 1.382)

Ocorre que, o posicionamento jurisprudencial dos Tribunais Pátrios é no sentido de que tem se admitido a possibilidade de concessão do efeito suspensivo na hipótese de oposição de exceção de pré-executividade aplicando, por analogia, o art. 919, § 1º, do CPC, ou seja, desde que devidamente garantido o Juízo, o que, ao menos neste momento não restou comprovado.

Ademais, considerando-se que sequer fora apresentado ao Juízo de origem pedido de efeito suspensivo da Execução Fiscal, e, por consequência lógica, não fora analisado o pleito, entendo que ao analisar neste momento configuraria indevida supressão de instância. Além de que o Juízo primevo, caso entenda necessário, poderá atribuir o referido efeito à execução fiscal de origem, logo, não restando configurado aqui prejuízo evidente à agravante nesse tocante.

Todavia, no tocante à parte da decisão vergastada que afirma que nulidade da CDA que instruiu o feito, é questão de direito incognoscível de ofício pelo magistrado, merece ser reformada, haja vista ser entendimento pacificado no STJ que o reconhecimento de nulidade da CDA pode ser realizado de ofício pelo magistrado, por se tratar de questão de ordem pública relativa aos pressupostos da ação.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE ESTRANGEIRO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1. O STJ entende que, nas instâncias ordinárias, é possível ao magistrado reconhecer a nulidade da CDA de ofício, por se tratar de questão de ordem pública relativa aos pressupostos da ação.

2. Rever as conclusões do Tribunal de origem, no tocante à reincidência de transporte indevido de estrangeiro clandestinos, implica o reexame dos elementos fático-probatórios, o que não é possível pela via eleita (Súmula 7/STJ).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 473.727/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/5/2014, DJe de 27/5/2014)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO APONTADA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. NULIDADE DA CDA. DEFESA DO CONTRIBUINTE MITIGADA. SÚMULA 7/STJ. NULIDADE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTO DA AÇÃO. (...) 3. O STJ entende que, nas instâncias ordinárias, é possível ao magistrado reconhecer a nulidade da CDA de ofício, por se tratar de questão de ordem pública relativa aos pressupostos da ação. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 62.246/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/12/2011)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, confirmando a liminar deferida parcialmente nestes autos, tão somente determinar o prosseguimento da Exceção de pré-executividade apresentada pela agravante perante o Juízo
a quo
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 17/10/2022